Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705683-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. R. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA RODRIGUES CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de M. R. C. S., contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento pelo método THERASUIT em favor do autor, ora Agravado. Deferi a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ante a presença do risco de dano para a operadora de plano de saúde e a probabilidade de provimento do recurso, porque verificado que o tratamento solicitado possui caráter experimental e não se encontra englobado no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS. O Agravado apresenta contrarrazões, ao tempo em que requer o restabelecimento da liminar conferida na origem. Sustenta, para tanto, que necessita do tratamento Therasuit com urgência, sob pena de sofrer regressão em sua mobilidade e apresentar rigidez. Acrescenta que o rol de coberturas obrigatórias da ANS é exemplificativo e não taxativo. É o relatório. Decido. Aprecio o pedido de restabelecimento da tutela de urgência como pedido de reconsideração, com suporte no art. 932, inc. I, do CPC. Com efeito, embora reconheça a que a saúde de uma criança deva ter absoluta prioridade na análise da causa, é necessário também considerar a eficiência, eficácia e efetividade do tratamento solicitado perante a comunidade científica, de modo a superar o marco normativo estipulado pelo rol da ANS. Nesse contexto, julgo que diante da constatação de que o tratamento Therasuit não possui evidência científica comprovada acerca de sua superioridade em relação à fisioterapia tradicional, não é possível obrigar o plano de saúde a arcar com o seu custeio. Além disso, em que pese o Agravado tenha colacionado recomendações médicas e relatórios descrevendo os benefícios do tratamento para o seu desenvolvimento motor, não há prova de que ele é a única alternativa possível e superior a qualquer tipo de tratamento contemplado contratualmente. Assim, julgo incabível a concessão da liminar, por considerar que não há suporte probatório que demonstre a plausibilidade de provimento do recurso. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo íntegra a decisão de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retorne, para elaboração de voto. Brasília, 16 de março de 2023 14:21:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador